Tribunal: STF
Processo: ARE 1302810
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 3):
    “Agravo de Instrumento IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Alegação de incompetência da Justiça Estadual, valor exorbitante da indenização e necessidade de redução dos honorários advocatícios, se mantidos. Competência da Justiça Estadual Em se tratando de ação de desapropriação, como é o caso dos autos, possui interesse processual o Município de Jaú, que foi quem expediu o decreto expropriatório e o particular, que teve o bem retirado do seu patrimônio - Ausente relação jurídica de direito material que envolva a Caixa Econômica Federal ou a União. Insurgência contra o valor da indenização A sentença e o acórdão que ora se executam transitaram em julgado - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Decisão agravada que não é teratológica ou ilegal. Honorários advocatícios - Rejeição da impugnação apresentada pelo Município - Condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Possibilidade - Observância aos princípios da causalidade e da sucumbência Valor corretamente fixado - Decisão agravada mantida - Agravo não provido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV e 185, § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o excesso do valor executado se encontra devidamente demonstrado nos autos, em especial com a apresentação de documento superveniente à homologação, fato que, por si só, já seria suficiente a postular a redução do valor executado, protegendo os preceitos constitucionais sobre a desapropriação e a justa indenização, bem como os demais preceitos fundamentais acerca da defesa do erário e de toda a sociedade.” (eDOC 9, p. 3)
    Aduz-se, que “ao contrário do que fora decidido no Acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (em anexo), a jurisprudência pátria, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, possibilita a efetivação de nova avaliação no imóvel a ser desapropriado, visando a atender a justa indenização, evitando-se excessos e prejuízos aos envolvidos, tutelando o erário e os princípios constitucionais vigentes e os preceitos decorrentes.” (eDOC 9, p. 17) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 4, pp. 5-10): 
    “Analisando os autos originais, em especial a petição inicial da desapropriação, se verifica que em nenhum momento o agravante informou que se tratava de obra do PAC 2, contudo, o simples fato de se tratar de obra do PAC 2 ou que o agente financeiro seja a CEF não interfere na competência da justiça estadual. Ressalto que a ação principal é uma desapropriação proposta pelo Município de Jau, que expediu o decreto desapropriatório, em face de particular proprietário do imóvel desapropriado, ausente, portanto, qualquer relação jurídica que envolva interesse da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades ou da União. O que se verifica é que a Caixa Econômica Federal é apenas que o agente financeiro que irá financiar a obra, não havendo qualquer interesse direto nesta ação de desapropriação (fls. 72/76). Além disso, como bem ressalvado pela r. decisão agravada, a jurisprudência cotejada no recurso é inaplicável ao caso dos autos, pois se trata de matéria estranha à presente demanda, qual seja usucapião de imóvel confrontante com terreno de marinha. Ademais, pela simples análise dos documentos de fls.45/134, se verifica que não há sequer uma manifestação proferida pela CEF ou pelo Ministério das Cidades que indique qualquer interesse na ação de desapropriação. Assim, por qualquer ângulo que se olhe não se vislumbra a alegada incompetência absoluta. Ressalto que as razões recursais não infirmam os elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam ratificados (artigo 252 do Regimento Interno/2009) e parcialmente transcritos abaixo: (...)
    (...)
    Diante disso, afasto a alegação de coisa julgada. 3. Também não colhe guarida a alegação de que o valor fixado como justa indenização é exorbitante, sendo totalmente descabido o pedido para realização de nova perícia após o trânsito em julgado da ação principal. Sobre a coisa julgada, rezam os seguintes artigos do NCPC: (...)
    (...)
    Nesse sentido, verifica-se ser inviável a rediscussão do mérito da ação principal, em execução de sentença que transitou em julgado. Com isso, prestigia-se o princípio constitucional da segurança jurídica, que prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil. Portanto, qualquer alteração no valor da indenização fixada em sentença e acórdão transitados em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. Ademais, como bem ressaltou a r. decisão agravada “especialmente quanto ao valor da justa indenização, de se consignar que o laudo pericial produzido pelo ilustre perito do juízo fixou objetivamente os valores a que os exequentes faziam jus. E pelo que se observa dos autos principais, para o cálculo dos valores devidos a título de justa indenização, o expert até mesmo realizou pesquisa de mercado em cinco imobiliárias diversas da cidade, tendo verificado existir entre elas uma proximidade de valores para o metro quadrado.” Assim, ainda que não fosse a coisa julgada, o valor fixado a título de indenização encontrado no laudo pericial está correto. Verifico que o laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas exigidas para avaliações como a do caso em tela e especificou claramente a forma pela qual encontrou o valor da área desapropriada e baseando-se nas Normas do CAJUFA, que recomendam a utilização do Método Comparativo e o Critério do Unitário Médio do Terreno e Edificação. Assim, os critérios utilizados na elaboração da perícia definitiva mostraram-se corretos. Por fim, o documento novo unilateral acostado nos autos não é capaz de desconstituir a coisa julgada. Diante disso, mantido os valores determinados na r. decisão agravada, eis que encontrados com base nos critérios fixados nas sentença e acórdão transitados em julgado. 4. Passo a análise da fixação de honorários sucumbenciais em após a rejeição de impugnação. A condenação em honorários advocatícios resulta do princípio da causalidade. Ou seja, quem dá causa ao ajuizamento de ação ou incidente processual e perde ou desiste, responde por verbas de sucumbência, reembolso de custas, despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte que se viu obrigada a se defender para solução da lide. Assim, correto o arbitramento de honorários sucumbenciais e o valor fixado não está em desacordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil e deve ser mantido. Portanto, no caso em questão, não se vislumbra na r. decisão atacada qualquer teratologia ou ilegalidade que enseje a sua reforma. Nestes termos e por tais fundamentos, a r. decisão agravada não comporta reparos.” 
    Como se depreende desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange aos cálculos dos valores levantados pelo perito para efeito de indenização em favor da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, de minha relatoria, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. ARTS. 184 E 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O exame da alegada violação aos princípios da justa indenização e da preservação do valor real encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal. Impossível a revisão de decisão que considera os cálculos dos valores pagos em decorrência de decisão judicial, em face da Súmula 279. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI-AgR 477.071, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Deixo de o aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente